Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. MORA EX RE. TERMO INICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO DE CADA TAXA CONDOMINIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. São devidos os honorários advocatícios previstos em convenção de condomínio ou estatuto de associação em cobrança judicial de taxas inadimplidas. No caso em exame, porém, a parte autora não juntou tal documento no momento do ajuizamento da ação, o que impede a cobrança dos honorários advocatícios.
2. Tratando-se de mora ex re, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada taxa condominial inadimplida.
3. Apelação parcialmente provida. Unânime.